Tribunal: STF
Processo: HC 74381
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-26
Data de publicação: 1997-08-26

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Esta Corte já firmou, pelo seu Plenário (HC 72.131), o
entendimento de que, em alienação fiduciária em garantia, a prisão
civil do devedor fiduciante é constitucional, não tendo sido
revogada pelo Pacto de São José da Costa Rica.
- Quanto ao alegado vício na citação na ação de depósito,
não há elementos suficientes para, no âmbito do "writ", concluir
pela nulidade da citação, demandando sua análise do exame de fatos e
de prova.
- Dada sua natureza, a prisão civil é incompatível com a
prisão albergue ou com a prisão domiciliar.
- No concernente às circunstâncias que não foram
submetidas à apreciação na ação cível, e que são fatos novos a
respeito dos quais não se manifestou o acórdão ora atacado, não se
conhece deste "habeas corpus".
"Habeas corpus" conhecido em parte, e nela indeferido.